Tribunal: STF
Processo: HC 203850
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de R.S, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – CPI da Pandemia - Senador Omar Aziz, destinatário do requerimento nº 00774/2021, por meio do qual solicitada a convocação do paciente para prestar depoimento na condição de testemunha.



    Segundo se infere dos autos, o Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) formalizou requerimento dirigido ao Presidente da CPI, visando a inquirição do paciente, na qualidade de testemunha, porquanto Presidente da Apsen Farmacêutica S/A, empresa responsável pela importação da substância “hidroxocloroquina” com suposta intermediação do Ministério das Relações Exteriores junto a República da Índia. 



    Aduzem os impetrantes a insubsistência da justificativa apresentada para a convocação do paciente, afirmando que,



    “O Requerimento n° 852/2021, que determina a quebra de todos os sigilos garantidos ao Paciente pela Constituição Federal, apresenta uma singela e absolutamente insubsistente justificativa (exatamente a mesma justificativa apresentada no Requerimento n° 00774/2021, que originou a convocação do Paciente para prestar depoimento na qualidade de testemunha) e, desta forma, viola todos os preceitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros amparados pelo Estado Democrático de Direito, em nítida afronta aos princípios constitucionais que garantem a preservação da intimidade, da vida privada, dos sigilos telefônicos, telemáticos, fiscal e bancário, bem assim, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5º, incisos X, XII, LIV e LV). ” (grifos do autor).



    Em reforço, assinalam:



    “Como se observa dos documentos anexos, o Paciente foi indevidamente envolvido, notadamente como investigado, pela CPI da Pandemia nos fatos apurados, pela única e exclusiva razão de ser presidente da empresa APSEN FARMACEUTICA S/A, inscrita no CNPJ sob o número 62.462.015/0001-29, que fabrica e comercializa o medicamento denominado Reuquinol, cuja matéria prima é a hidroxicloroquina”. (grifos do autor).



    Refutam qualquer envolvimento da Apsen Farmacêutica/SA com autoridades do Governo, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, no que diz respeito à comercialização de hidroxicloroquina.



    Apontam o fato de o paciente já estar sendo investigado pela CPI da Pandemia. Nesse sentido, acrescentam:



    “Conforme demonstrado, é inquestionável que o Paciente não pode ser tratado como testemunha pois já vem sendo abordado como investigado, com a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático, sendo certo que a CPI da Pandemia deverá respeitar todos os seus direitos consagrados constitucionalmente, a saber: (i) direito de não comparecer na sessão e, em querendo comparecer, direito de permanecer em silêncio; (ii) direito de não se auto incriminar; (iii) direito de ser assistido e de comunicar-se, livremente e em particular, com advogado; (iv) garantia de não sofrer constrangimentos físicos ou morais por desobediência ou falso testemunho por exercitar os direitos acima relacionados e (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do Paciente, com razoável antecedência prévia à oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF(...)” 



    Nesse contexto, pretendem sejam asseguradas todas as garantias constitucionais inerentes ao exercício do direito de defesa, entre as quais: “(i) o direito de não comparecer perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento na qualidade de testemunha e, caso decida comparecer, lhe seja garantido o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores e, em consequência destes, (iv) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, em estrito cumprimento às garantias fundamentais previstas pelo artigo 5º, inciso LXIII (direito ao silêncio); artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (devido processo legal), artigo 5º, LV (ampla defesa), e artigo 5º, LVII (presunção de inocência) e (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do paciente, com razoável antecedência prévia à sua oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF”



    Requereram, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus visando:



    “(a) a decretação de segredo de Justiça do presente feito, posto que os documentos e informações que o instruem são confidenciais, nos termos do disposto no artigo 5º, inciso LX da Constituição Federal; artigo 210, § 6º do Código de Processo Penal; artigo 198 do Código Tributário Nacional, com redação dada pela Lei Complementar n° 104/2001 e regulamentado pelo Decreto n° 10.209, de 22 de janeiro de 2020, além se serem cobertos pelo sigilo empresarial e industrial, consoante artigo 5º, §2º do Decreto nº 7.724/12 e artigo 30 do Decreto nº 3.029/99 e, ainda, porquanto a divulgação dessa impetração poderá ter consequências midiáticas em desfavor da imagem do Paciente e da empresa APSEN; e 



    (b) liminarmente, inaudita altera pars, seja determinado por ordem desse E. Supremo Tribunal Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, na pessoa de seu Presidente o Senador OMAR AZIZ (PSD-AM), que assegure ao Paciente RENATO SPALLICCI, servindo a respectiva decisão como salvo-conduto: (i) o direito de não comparecer perante a CPI da Pandemia para prestar depoimento na qualidade de testemunha e, caso decida comparecer, lhe seja garantido o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; (ii) o direito à assistência por advogado durante o ato; (iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores e, em consequência destes, (iv) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, em estrito cumprimento às garantias fundamentais previstas pelo artigo 5º, inciso LXIII (direito ao silêncio); artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 5º, LIV (devido processo legal), artigo 5º, LV (ampla defesa), e artigo 5º, LVII (presunção de inocência), (v) seja dado integral acesso de todos os documentos e provas angariadas pela CPI aos advogados do paciente, com razoável antecedência prévia à sua oitiva, nos termos da Súmula 14 deste Colendo STF e, ao final, a concessão definitiva da ordem ”



    Em 1º de julho último, acolhi parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, - excluída a possibilidade de ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas -, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. E ainda:



    “Em razão de o paciente estar sob investigação, já tendo sido determinada a quebra de sigilo bancário, fiscal – nos termos do requerimento nº 852/2021, aprovado pela CPI em tela - ressalto que ele não poderá ser obrigado a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação aos respectivos fatos.” 



    Consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, em 21/10/2021, revelou não ter sido o paciente ouvido na CPI da Pandemia. Consta ainda que a referida Comissão Parlamentar de Inquérito encontra-se na fase de elaboração dos relatórios finais.



    Assim, em virtude de não mais subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se dirigia este habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicada esta impetração, tornando sem efeito a liminar deferida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente